Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando os fatos veiculados pelos apelantes e da pretensão que formularam[1], que encerra postulação destinada a se retirar o apelo que manejaram da pauta de julgamento na qual está inserido, a fim de suspender-se o andamento processual até o julgamento da ação de dissolução de condomínio com pedido de alienação judicial reportada, de modo a evitar que os demais herdeiros ajuízem “reintegrações de posse em face dos Recorridos posto que todas as partes são detentoras dos mesmos direitos hereditários sobre a totalidade da chácara inventariada”, nada há a prover, pois o alcance desse recurso é restrito às premissas processuais e de fato alinhados em ação possessória, na qual o elemento fático – posse – independe da relação dominial e condominial que há sobre o bem litigioso, notadamente quanto a sua eventual dissolução ou, até mesmo, de sua alienação. Ademais, postulando a suspensão processual, sem demonstrar estrita relação de prejudicialidade entre as demandas, a medida obstativa quanto ao julgamento, mormente diante de provimento sentencial desfavorável aos apelantes, ainda que não tenha havido concessão de tutela de urgência, careceria de anuência dos apelados, os quais, sem prejuízo da manutenção do processo em pauta de julgamento, deverão ser intimados acerca da postulação. Destarte, indefiro, por ora, o postulado. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento do apelo, pois inserido na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 05/05 até 12/05/2021)[2] . I. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 24971117 (páginas 608/609). [2] - Certidão – ID 24620477 (página 606).